Tribunal: TJSP
Processo: 3004079-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que, em ação mandamental, deferiu liminar para suspender penalidade de cassação do direito de dirigir. Suposto cerceamento de defesa, por ausência de notificação sobre os atos do processo administrativo. Alegação que não justifica a concessão de liminar, diante dos documentos apresentados nos autos. Medida, ademais, que "não tem por objeto

Ementa:
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que, em ação mandamental, deferiu liminar para suspender penalidade de cassação do direito de dirigir. Suposto cerceamento de defesa, por ausência de notificação sobre os atos do processo administrativo. Alegação que não justifica a concessão de liminar, diante dos documentos apresentados nos autos. Medida, ademais, que "não tem por objeto apressar a entrega da prestação jurisdicional e sim preservar a eficácia de futura decisão judicial, em pendência" (AgRg na MC 8842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 13.12.04). Agravo provido.